Tribunal: TJBA
Processo: 8025777-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8025777-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: CLAUDIO RESSURREICAO DOS SANTOS Advogado(s): EDUARDO FERREIRA FREITAS MOTA EMBARGADO: MIRIAN SILVA SANTOS e outros (4) Advogado(s): VANDERLEIA PINTO SANTANA DA CONCEICAO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos por CLAUDIO RESSURREIÇÃO DOS SANTOS em face de Acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento, com a alegação de omissão quanto à aplicação da Resolução CNJ n. 598/2024, à legitimidade ativa do Terreiro de Candomblé ILÊ ASÉ AJAUELÊ POSSUNÃ e à ausência de análise do pedido subsidiário de remessa da matéria à via ordinária. O embargante sustenta que o Acórdão não tratou adequadamente da questão da posse do imóvel, objeto central da controvérsia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar a controvérsia à luz da Resolução CNJ n. 598/2024 e ao deixar de enfrentar o pedido subsidiário de remessa da demanda à via ordinária; (ii) determinar se há vícios de contradição, obscuridade ou erro material aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O recurso de Embargos de Declaração destina-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4 - A Resolução CNJ n. 598/2024, que trata da adoção de perspectiva racial nos julgamentos, não versa sobre a obrigatoriedade de formalização de entidades religiosas e, portanto, é irrelevante para o deslinde da controvérsia sobre a legitimidade do Terreiro de Candomblé para figurar no polo da demanda. 5 - O Acórdão recorrido analisou expressamente que o objeto da lide diz respeito ao direito sucessório sobre bem integrante do monte mor e não à liberdade religiosa, tendo fundamentado a ilegitimidade do Terreiro de Candomblé por ausência de personalidade jurídica e titularidade do direito discutido. 6 - A alegação de omissão quanto ao pedido subsidiário de remessa à via ordinária não prospera, pois o Acórdão reconheceu que a matéria demanda dilação probatória a ser realizada nos próprios autos da ação de inventário, não cabendo ao Agravo de Instrumento inaugurar nova discussão processual. 7 - A pretensão do embargante se resume a rediscutir fundamentos já apreciados, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios. 8 - Consoante a jurisprudência consolidada, a simples alegação de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 2 - A decisão que enfrenta adequadamente o núcleo essencial da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente não está obrigada a examinar todos os argumentos expendidos pelas partes. 3 - A Resolução CNJ n. 598/2024, ao tratar de perspectiva racial, não altera os pressupostos processuais relativos à legitimidade das partes ou à titularidade de direitos patrimoniais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: - STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020. - STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Nº 8025777-59.2025.8.05.0000 que tem como embargante CLAUDIO RESSURREIÇÃO DOS SANTOS e como embargados MIRIAN SILVA SANTOS e OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA